Tribunal: TJMT
Processo: 1010847-32.2021.8.11.0000
Classe: Criminal
Órgão julgador: LUIZ FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-06-26
Data de publicação: 2021-06-26

Ementa:
SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL
HABEAS CORPUS N. 1010847-32.2021.8.11.0000
Vistos.
Trata-se de habeas corpus com pedido de liminar, impetrado pela advogada Ana Karolina Bulhões Favero em favor de Douglas Patrick da Silva Oliveira, apontando como autoridade coatora o Juízo da 2a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT.
Colhe-se destes autos [e do sistema SEEU], que o paciente responde ao Processo Executivo de Pena n.0016240-67.2014.8.11.0042 (Cód.374991),em trâmite na unidade judiciária acima referida, onde constam condenações que somam 22 anos, 11 meses e 15 dias, já tendo cumprido 41% (quarenta e um por cento) da pena, com previsão de progressão para o regime semiaberto em 5 de dezembro de 2023.
Sustenta, o impetrante, que o paciente protocolou em 11 de agosto de 2020 petição requerendo a retificação do cálculo de pena, a fim de que passe a ser utilizada a porcentagem de 40% (dois quintos) em relação as condenações oriundas das Ações Penais n. 0021936-84.2014.8.11.0042 e 0001754-43.2015.8.11.0042, ambas da 13a Vara Criminal da Comarca de Cuiabá, para o cálculo da progressão de regime.
Alega, também, que na data de 27 de novembro de 2020, o Ministério Público manifestou-se sobre o pedido, sendo os autos encaminhados ao gabinete do magistrado em 30 de novembro de 2020, onde permanece paralisado no aguardo de decisão até a presente data.
Assevera, outrossim, que o paciente vem sofrendo constrangimento ilegal por excesso de prazo para apreciação de seu pedido, eis que passados sete meses, não há qualquer perspectiva da sua apreciação, em violação ao disposto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, que assegura a todos a razoável duração do processo, bem como os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.
Sustenta, por derradeiro, que no presente caso estão presentes o fumus boni iuris e o periculum in mora autorizadores da concessão da medida de urgência; consignando, ainda, que estamos diante de uma pandemia mundial da covid-19, que se alastra nos últimos tempos em nosso território, em especial nos estabelecimentos prisionais.
Forte nas razões acima consignadas, requer, liminarmente, a determinação para o imediato andamento do processo de execução penal do paciente, com o pronunciamento judicial acerca do pleito de retificação do cálculo de pena, com alteração da fração referente as sobreditas ações penais; e, no mérito, a convolação da medida de urgência, porventura deferida, em definitiva, assegurando, assim, a duração razoável do processo e os meios que garantam a celeridade de sua tramitação.
É o relatório. Decido.
Não obstante o ordenamento jurídico pátrio não preveja a possibilidade de se conceder medida liminar em sede de habeas corpus, tal providência tem sido admitida tanto pela doutrina quanto pela jurisprudência, quando estão configurados os requisitos do fumus boni iuris e do periculum in mora, pressupondo o elemento da impetração que aponta a ilegalidade reclamada e a probabilidade de dano irreparável, até porque é possibilitado ao magistrado conceder a referida ordem mesmo de ofício, quando verificar que o pleito se encontra devidamente instruído e que está evidente o constrangimento ilegal sofrido pelo agente.
Entretanto, da análise perfunctória desta ação mandamental, própria desta fase de cognição sumária, malgrado a gravidade dos fatos e o aparente excessivo elastério para a análise das pretensões do paciente em seu processo executivo de pena, como estamos vivenciando um período excepcional e conturbado devido às inúmeras medidas que foram adotadas desde março de 2020 pelo Poder Executivo e pelo Poder Judiciário do Estado de Mato Grosso em decorrência da pandemia da covid-19,primeiramente, é de bom alvitre que se oportunize ao juízo de primeiro grau o esclarecimento acercados fatos narrados neste writ.
Além do mais, é imperioso destacar que a concessão da liminar exige que o direito do acusado transpareça límpido e despido de qualquer incerteza, isso sem contar que as assertórias do impetrante se confundem com o próprio mérito desta ação constitucional, razão pela qual, o exame dos argumentos sustentados na prefacial, neste momento, configuraria medida desaconselhada, fazendo-se imprescindíveis: a prévia solicitação das informações ao juízo de primeiro grau e o parecer da cúpula ministerial, para que, posteriormente, o caso vertente possa ser submetido ao crivo da Segunda Câmara Criminal, a quem compete decidir as irresignações contidas no presente mandamus.
Posto isso, indefiro a liminar vindicada, determinando, por conseguinte:
I – a expedição de ofício à autoridade apontada como coatora, para que remeta a este Tribunal de Justiça, no prazo de 05 (cinco) dias: relatório objetivo do processo executivo acima referido, juntamente com as informações de caráter jurídico indispensáveis, identificando as teses levantadas nesta impetração, procurando demonstrar, com base em dados concretos, os motivos da delonga para a análise dos pleitos deduzidos pelo paciente no Processo Executivo de Pena n.0016240-67.2014.8.11.0042 (Cód.374991),além de cópias dos documentos necessários à apreciação desta ação constitucional, em observância às exigências apontadas no art. 484, do capítulo VI, da Seção XXIV, do Código de Normas Gerais da Corregedoria-Geral da Justiça, aprovada pelo Provimento n. 39/2020-CGJ; consignando-se, ainda, a solicitação para que a autoridade impetrada preste informações complementares em caso de alteração superveniente do quadro fático e/ou jurídico do processo originário que possa influenciar no julgamento de mérito desta ação mandamental. Findo o prazo sem que os informes sejam prestados, certifique-se o ocorrido, procedendo-se à conclusão destes autos para as providências pertinentes;
II – prestadas as informações, remetam-se os vertentes autos à Procuradoria-Geral de Justiça, a fim de que, por meio de um dos seus integrantes, opine sobre o constrangimento ilegal propalado na prefacial.
III – Intimem-se.
Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 25 de junho de 2021.
Desembargador LUIZ FERREIRA DA SILVA
Relator em Substituição Legal